Tribunal: TJSP
Processo: 1021900-96.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de limpeza – Lesões na coluna e nos joelhos – Exame pericial que concluiu pela incapacidade laborativa, afastando, porém, o nexo causal/concausal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico sob o crivo do contraditório – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.